Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 27, § 3o da Lei no 10.486/2002 limita o desconto de parcelas de consignação em folha de pagamento no patamar de 30% do provento ou da remuneração recebida pelo servidor militar e permite que os descontos incidam sobre a remuneração bruta, excluídas as verbas de caráter indenizatório.
2. A limitação imposta pela Lei no 10.486/2002 não se aplica aos empréstimos com desconto em conta corrente.
3. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
4. Recurso conhecido e não provido.